Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740332-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISRAEL SILVA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: ELENILDE SILVA DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE ISRAEL SILVA DE MORAES, representado pela inventariante, ELENILDE SILVA DE MORAIS, contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 19687535), que, nos autos dos embargos de terceiro movida pelo agravante em face do CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, por não verificar plausibilidade nas lá alegações que justifique o acolhimento do pedido liminar para suspensão da execução embargada. Sustenta o agravante que o imóvel penhorado na execução correlacionada foi adquirido por ISRAEL SILVA DE MORAES, autor da herança, mediante contrato de compra e venda. Tal bem foi devidamente quitado e foram entregues todos os documentos que transmitiram a posse ao comprador. Assevera que a própria construtora, parte integrante do polo passivo do processo principal (Proc. no 0705791-81.2017.8.07.0020) informou não ser materialmente proprietária do bem, ainda que formalmente conste o contrário, pois não foi realizada a outorga da escritura definitiva antes do óbito do comprador. Defende que “o risco da demora fica caracterizado pela gravação de indisponibilidade na matrícula do imóvel e pelo agendamento de hasta pública para alienação do imóvel, que ocorrerá no próximo mês, com a possibilidade de aquisição por terceiros de boa-fé, gerando mais atos processuais, com mais custo para o Estado, e prejuízo imensurável para a AGRAVANTE.” (ID 19683574) Frisa “que o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos demais envolvidos.” (ID 19683574) Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sumariados, requer a antecipação da tutela recursal “para suspender o prosseguimento da execução no tocante a atos de desapropriação patrimonial e despojamento da posse e propriedade da AGRAVANTE sobre o imóvel penhorado, bem como a suspensão da penhora já realizada sobre o bem, com a expedição de mandado de manutenção da posse em favor da AGRAVANTE.” (ID 19683574) No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 19683575), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo espólio agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento em fase inicial, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação demandar um maior aprofundamento na cognição da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos que lhe são imputados. Cotejando detidamente os autos de origem, afere-se que a execução no qual o imóvel, objeto desta querela, foi penhorado é originário do inadimplemento de taxas condominiais atinentes ao período compreendido entre julho/2015 e junho/2016. Por alguma razão, o imóvel adquirido por ISRAEL SILVA DE MORAES da empresa Vertical Projeto Liverpool Ltda, não foi transferida a propriedade para o de cujus junto ao Cartório de Imóveis competente. Conquanto a parte agravante pontue como ilícita a constrição judicial imposta sobre o imóvel constituído pela unidade no 509 do Edifício Residencial Liverpool, situado na Rua 37 Sul, Lote 11, Águas Claras/DF, tal afirmação exige uma verificação fático-probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento de providencias antecipatórias, conforme requerido pelo recorrente, principalmente antes de ouvida a parte contrária no caso à baila, ante a natureza do crédito perseguido por ela na execução vinculada ao caso vertente. Com efeito, em que pese as ponderações de eventuais prejuízos, e sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, eis que ainda em fase de juízo perfunctório e rarefeito, não se verifica, in casu, nenhum desacerto flagrante na decisão agravada, tampouco vislumbro elementos hígidos e capazes de lastrear, de pronto, o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requestados. Diante de um juízo provisório acerca da pretensão recursal do qual não desponta um grau de verossimilhança suficiente à concessão da medida antecipatória postulada, que se revela, neste estágio processual, obstada, ante a ausência de elementos cognoscíveis que imprimam a probabilidade necessária para a tutela almejada. Portanto, abstraída qualquer consideração acercadas argumentos ventilados pela parte recorrente, que serão devidamente tratados na análise do mérito do recurso, não se mostram, prima facie, presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator